Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700078-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE SOUZA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA DE SOUZA LOPES, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos seguintes termos: “Trata-se de demanda ajuizada por SILVIA DE SOUSA LOPES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é compelir o demandado a fornecer, em caráter emergencial, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da autora ou dano irreversível. No caso presente, a autora se encontra internada em leito de enfermaria. O pedido de atendimento foi inserido no sistema de regulação em data recente de 31/12/2022, com a indicação do risco de atendimento AMARELO-URGENCIA. O relatório médico apresentado como fundamento do pedido – termo de informação - id. 146829733 -, efetivamente indica a necessidade da realização do procedimento. A central de regulação, por sua vez, informa a existência de fila para atendimento, com 158 pacientes e 133 na classificação amarela, sendo que a autora se encontra na 125a posição, de igual risco (id. 146831345 – pág. 13). Sob o que consta nos autos, a partir do breve relato acima, a autora efetivamente encontra-se internado em unidade de saúde e com previsão de alta médica desde que existente atendimento de terapia de hemodiálise fora do complexo de saúde em que se encontra internado. Evidente que a sua pretensão é verossímel, a partir dos documentos apresentados como subsidio à sua pretensão. Contudo, NÃO se observa qualquer indicação da existência de risco iminente à sua saúde, ou de efetivo agravamento do seu quadro clínico, além daqueles normalmente existentes, se permanecer sob atendimento nos moldes em que se encontra. A existência de vaga para o seu atendimento, fora da unidade de saúde em que se encontra internado, é condição para a determinação de sua alta médica. Sob outra perspectiva, a urgência e o risco a que está submetido, conforme termo de informação, não decorre de falta de atendimento, que já lhe é efetivamente prestado, tampouco da necessidade da dispensação fora a unidade de saúde onde se encontra internado. A urgência referida e o risco decorrem, tão somente, do seu quadro clínico e não do quadro de internação, ou de ação omissiva derivada do demandado. Ademais, a Central de Regulação registra a existência de fila de atendimento, submetida à análise estritamente técnica, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, nos termos propostos, intervir para determinar a alteração da posição da autora e fila em detrimento de outros pacientes anteriormente já regulados em data precedentes à requerente. Entender como possível determinar a precedência de atendimento da requerente, nos termos propostos, evidencia situação conflituosa em relação a outros pacientes, de forma a macular princípio da isonomia. Sob quadro, observo, SOB O VIÉS JURÍDICO a não presença do requisito periculum in mora ou do risco ao resultado útil do processo. Portanto, INDEFIRO o pedido. Indefiro, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). Intime-se a autora para atualizar seu nome junto à Receita Federal, tendo em vista a divergência entre documento de identidade e cadastro do CPF. Deverá juntar o respectivo comprovante. Prazo: 15 dias. Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de Doença Renal Crônica agudizada. Afirma que o tratamento é imprescindível e que encontra-se internada desde 19/12/2022 e que somente receberá alta hospitalar se conseguir uma vaga fixa para realizar as sessões de hemodiálise 3x por semana. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (NO MÁXIMO 3 SESSÕES NA SEMANA), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, hospital da rede particular, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, até sua plena recuperação. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Destaque-se que a tela do SISREG III anexado (ID 146829733, autos de origem) indica o diagnóstico de insuficiência renal em estadio final com a solicitação procedimento de hemodiálise (máximo de 3 sessões por semana), incluída em 31/12/2022. No entanto, trata-se de procedimento eletivo classificado como risco AMARELO e consoante informações da Central de Regulação há 158 pacientes aguardando para realizar o mesmo tratamento com a mesma classificação de risco. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Neste sentido, confira precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1440061, 07008348720228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Por fim, ressalta que a parte agravante está recebendo o devido tratamento uma vez que encontra-se internada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator